Tribunal: TJMT
Processo: 1021934-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021934-82.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social, Piso Salarial]
Relator:
DR.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR,
DR. JONES GATTASS DIAS
,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[CLAUDIA QUEIROZ - CPF: 001.854.950-01 (IMPETRANTE), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL EM FACE DE SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTENTE SOCIAL – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – LEI FEDERAL No 12.317/2010 – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE – REGRAS APLICÁVEIS AO REGIME CELETISTA – PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa, sendo assim, é legítimo ao Estado de Mato Grosso estabelecer a
carga

horária
para os seus servidores.

2.
"Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a
redução
da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de
Assistente

Social
, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários".
(AgInt no REsp 1620796/MT, Segunda Tuma: Ministra Assusete Magalhães. DJe 15/02/2017)

3. Segurança Denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
CLAUDIA QUEIROZ
contra ato dito coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a diminuição da carga horária semanal da impetrante de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo de sua remuneração.

Em suas razões recursais, a Impetrante relata que é servidora pública estadual aprovada no certame realizado em 2009 para o cargo de Assistente Social do centro Socioeducativo, lotada na cidade de Sinop/MT, com carga horária de 40h (quarenta horas) semanais.

Conta que foi publicada a Lei Federal no 12.317/2010 que acrescentou o art. 5o-A à Lei no 8.662/93, definindo a mudança de carga horária da categoria de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, determinando inclusive, a adequação da nova carga horária para aqueles que já estivessem trabalhando sob o regime de quarenta horas semanais, sem redução de vencimentos.

Argumenta que possui direito líquido e certo à redução da carga horária, eis que esculpido em lei federal as condições para o exercício da sua categoria profissional.

A liminar foi indeferida ao ID 113269484.

Notificado, o Estado de Mato Grosso apresentou informações ao ID 114182459.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (ID 120864953).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
CLAUDIA QUEIROZ
, contra
ato dito coator praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso consistente na ausência de redução de sua carga horária sem a redução de seus proventos, conforme disposto na Lei Federal no 12.317/2010.

Extrai-se dos autos que a Impetrante é assistente social do sistema Socioeducativo, e que exerce a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, buscando por meio do presente mandado de segurança a redução de sua carga horária para 30 (trinta) horas semanais sem prejuízo de sua remuneração.

Pois bem.

O art. 5o-A da Lei no 8.662/1993, que dispõe sobre a profissão dos Assistentes Sociais, regula que:

“Art. 5o-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais.”

Contudo, o dispositivo de lei federal mencionado se refere aos profissionais regidos pelo regime celetista, diferentemente dos servidores estaduais que são regidos pelo regime estatutário.

A questão acerca da jornada de trabalho dos servidores públicos diz respeito ao regime jurídico a eles aplicado.

Nesse sentido, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente quanto à redução de jornada de trabalho aplicável aos servidores estaduais deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, conforme o disposto no art. 39, parágrafo único, II, “b” e “d” da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O STJ manifesta entendimento de que a fixação da jornada de trabalho do servidor público está sujeita ao interesse da Administração Pública, tendo em vista os critérios de conveniência e oportunidade no exercício de seu poder discricionário, e que a aplicação direta da Lei no 12.317/2010 (art. 5o-A da Lei no 8.662/93) aos servidores públicos, traria o paradoxo de uma lei federal de iniciativa legislativa ser aplicável aos servidores estaduais, cuja iniciativa legislativa é atribuída ao Chefe do Poder Executivo (precedentes do STJ: EDcl no RMS 35.196/MS, ARESP 637.721/MT, REsp 1.425.617/MT, REsp 1.480.208/PB).

A vasta jurisprudência do STJ, entende que a redução da jornada de trabalho sem a redução de proventos, conforme preceitua o dispositivo federal mencionado, só é aplicável aos empregados regidos pela CLT, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
ASSISTENTE SOCIAL.
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO.

LEI 12.317/2010. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 15/09/2016, que, por sua vez, dera provimento ao Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do novo CPC.

II.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, que deixou de reduzir a jornada de trabalho da impetrante a 30 (trinta) horas semanais, sem a redução de seus vencimentos, conforme determina a Lei 12.317/2010.

III.

Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada

à

carreira

de
Assistente Social,
vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários.

Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.571.655/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL

MARQUES,

SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.466.316/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de

20/09/2016;

AgRg

nos

EDcl

no AREsp 637.721/MT, Rel. Ministro SÉRGIO

KUKINA,

PRIMEIRA

TURMA,

DJe

de

09/11/2015; AgRg no REsp 1.480.208/PB,

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de

06/11/2015;

RMS

35.196/MS,

Rel.

Ministro

HUMBERTO

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2011.

IV. Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no REsp 1620796/MT AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0216726-8, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, T2 - SEGUNDA TURMA, Julgamento: 07/02/2017, Publicação: 15/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JORNADA DE TRABALHO. 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. CARREIRA DE
ASSISTENTE SOCIAL
. LEI N. 8.662/93. APLICABILIDADE APENAS AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na

sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal

será

determinado

pela

data

da publicação do provimento jurisdicional

impugnado.

In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - A jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, para a carreira de
assistente social,
prevista pelo art. 5o-A da Lei n. 8.662/93, incluído pela Lei n. 12.317/10, aplica-se, exclusivamente, aos profissionais submetidos ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Precedentes.

IV - Recurso Especial parcialmente provido.
(STJ, REsp 1695353/SP RECURSO ESPECIAL 2017/0160317-2, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, T1 - PRIMEIRA TURMA, Julgamento: 07/11/2017, Publicação: 30/11/2017)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

ASSISTENTE SOCIAL
. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. REGRA RESTRITA.

1.

Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos

a

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Esta Corte pacificou entendimento de que a norma inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluído pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de
Assistente Social,
vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e não pelos demais regimes jurídicos estatutários

3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp 1490683/MT AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2014/0270103-9, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, T1 - PRIMEIRA TURMA, Julgamento: 07/12/2017, Publicação: 16/02/2018)

Saliente-se que no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 961.663/MT, o STF negou provimento ao agravo, mantendo a decisão agravada que determinava a aplicação da carga horária de 30 (trinta) horas semanais apenas para os assistentes sociais contratados pelo regime trabalhista, mas não para os servidores estatutários, assim ementado:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 961663 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)

No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
–
ASSISTENTE

SOCIAL
– LEI 12.317/2010 –
REDUÇÃO
DA
CARGA

HORÁRIA
PARA
30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE – REGRAS APLICÁVEIS SOMENTE AO REGIME CELETISTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO.

"Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da
Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a
redução
da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de
Assistente

Social
, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos
estatutários". (AgInt no REsp 1620796/MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017)

O Estado de Mato Grosso possui autonomia financeira, administrativa e organizacional para estruturar o serviço público e o seu pessoal, podendo estabelecer direitos, encargos ou vantagens para o seu quadro de servidores, na forma estabelecida pela Lei Estadual; de maneira que, não havendo previsão específica acerca da jornada
de trabalho em regime jurídico próprio do Ente Federativo, incabível a
redução
da
carga

horária
de trabalho.

(N.U 1015957-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL -
ASSISTENTE

SOCIAL
- JORNADA DE TRABALHO -
REDUÇÃO
SEM
PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - LEI No 12.317/2010 - IMPOSSIBILIDADE - DIPLOMA LEGAL APLICÁVEL AO REGIME CELETISTA - AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa, logo, afigura-se legítimo o Estado de Mato Grosso estabelecer
a
carga

horária
para os seus servidores.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a norma inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a
redução
da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de
Assistente

Social
, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das
Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário.
(N.U 0041429-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE
SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL -
ASSISTENTE

SOCIAL
- LEI 12.317/2010 -
REDUÇÃO
DA
CARGA

HORÁRIA
PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS - IMPOSSIBILIDADE - DIPLOMAS LEGAIS QUE APENAS SE APLICAM AO REGIME CELETISTA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

"Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A
da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a
redução
da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de
Assistente

Social
, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários
." (AgInt no REsp 1620796/MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017).
(N.U 1008693-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Diante de tal constatação, evidente que não ficou demonstrada a violação do direito da Impetrante uma vez que a mesma não se enquadra na hipótese prevista pelo art. 5o-A da Lei no 8.662/93, de modo que a denegação da segurança é ato que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, julgando o processo extinto com análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022